Tribunal: TJMT
Processo: 1008786-33.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008786-33.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bem de Família, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO VICTOR TOSHIO ONO CARDOSO - CPF: 006.236.051-55 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DUARTE DA COSTA - CPF: 168.410.000-30 (EMBARGANTE), ALICE SOARES DIAS - CPF: 022.372.611-72 (EMBARGADO), LUCILENE MARIA OLIVEIRA - CPF: 424.421.171-34 (PROCURADOR), ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 024.818.031-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1008786-33.2023.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL NÃO COMPROVADA – MANTENÇA DA MULTA POR UTILIZAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
1008786-33.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:
JOSE CARLOS DUARTE DA COSTA.

EMBARGADO:
ALICE SOARES DIAS.

Processo na origem: 0001027-56.2005.8.11.0003

Comarca de Rondonópolis
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
JOSE CARLOS DUARTE DA COSTA
, de acórdão que
negou provimento
ao recurso
do embargante para
manter a decisão que rejeitou pedido de impenhorabilidade do imóvel situado no Edifício Mont Clair, matrícula n. 7422, e garagem de matrícula 7489.

O Agravo de Instrumento n.º 1008786-33.2023.8.11.0000 restou assim ementado (ID 175228661 - Pág. 1):

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL NÃO COMPROVADA – MANTENÇA DA MULTA POR UTILIZAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não comprovada a utilização do imóvel objeto da penhora para fins de moradia é de ser mantida a decisão de origem que indeferiu o pedido de impenhorabilidade.

A utilização de Embargos de Declaração com objetivo de postergar a prestação jurisdicional e/ou de tentar obter, pela via inadequada, a reforma da decisão possibilita a imposição da multa descrita pelo §2º do art. 1.026 do CPC
”
.

EMBARGOS
(ID 177927669):
JOSE CARLOS DUARTE DA COSTA,
alega que o acórdão foi omisso sobre a ausência de oportunidade para desconstituir a certidão do oficial de justiça e pretende prequestionar a matéria relativa à impenhorabilidade do imóvel que é bem de família.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir a omissão e para fins de prequestionamento.

CONTRAMINUTA

(ID 179200662):

não apresentou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1008786-33.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
JOSE CARLOS DUARTE DA COSTA
, de acórdão que
negou provimento
ao recurso do embargante para
manter a decisão que rejeitou pedido de impenhorabilidade do imóvel situado no Edifício Mont Clair, matrícula n. 7422, e garagem de matrícula 7489.

O embargante
JOSE CARLOS DUARTE DA COSTA,
alega que o acórdão foi omisso sobre a ausência de oportunidade para desconstituir a certidão do oficial de justiça e pretende prequestionar a matéria relativa à impenhorabilidade do imóvel que é bem de família.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir a omissão e para fins de prequestionamento.

O embargante aponta a existência de omissão no acórdão, todavia a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e da matéria de direito a ela relacionada.

No entanto, como o embargante alega que o prequestionamento tem por objetivo a interposição de recursos para os tribunais superiores, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se, por primeiro, que o tema objeto do agravo de instrumento, qual seja a impenhorabilidade do imóvel que constitui bem de família, foi suficientemente analisado e o acórdão concluiu pela manutenção da decisão.

Cite-se, por oportuno, o seguinte trecho do acórdão embargado que tratou de analisar o pedido de impenhorabilidade do imóvel:

“
Em que pese as alegações postas nas razões deste Agravo, tem-se que o devedor realmente não logrou comprovar que o imóvel penhorado seja o único de sua propriedade e menos ainda que sirva para sua moradia.

Os documentos que utilizou para instruir o pedido na origem – boleto de condomínio, taxa de gás e extrato de IPTU, id de origem 912818000 – não revelam suficientes para afastar a constrição sobre o imóvel objeto da lide, porquanto a comprovação de propriedade não é argumento apto para reconhecer impenhorabilidade
.

Aliado a tal fato, tem-se que
certidão do oficial de justiça, não desconstituída, consigna que ao proceder com a diligência da penhora foi obtida a informação do zelador do prédio de que o imóvel era ocupado por terceira pessoa (Sr. Rubens)
:

“Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico, que no dia 09/09/2021, por volta das 17h24, estive na Rua Major Arnaldo de Matos, nº 125, Bairro Centro Sul, em Cuiabá - MT, Ed. Monte Clair, no local, o Sr. Jovanil de Tal, zelador, informou que o Apto 204 esta ocupado, que nele reside o Sr. Rubens (inquilino).

Ademais, o "meirinho" disse ao Sr. Jovanil (zelador) tratar-se de uma Penhora e Avaliação, mas o Sr. Oficial não teve autorização para entrar no Prédio. Por fim, informo juízo, que para realizar a Penhora e Avaliação, necessário a visita "in loco" para constatar o estado em que se encontra o Apartamento 204. Ante o exposto, tendo em vista que o meirinho foi "barrado" na portaria, devolvo o mandado para conhecimento - se possível que seja deferido "arrombamento" para cumprimento do ato (Penhora e Avaliação). Dou Fé /MT, 10 de setembro de 2021. FABIANO FERREIRA DA SILVA Oficial de Justiça”.

Logo, com razão a decisão impugnada, cujo fragmento se transcreve:

“Pois bem, sobre a questão da impenhorabilidade, a Lei nº8.009/90 tem como destinatário desse benefício o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, com intuito de não privar a família do devedor de um imóvel que irá lhe servir de domicílio ou residência.

Assim,
para fazer jus ao benefício da impenhorabilidade é indispensável que o imóvel sirva de residência para o casal, ou para a entidade familiar e quem não atende a esses pressupostos, não pode se valer desse benefício
.

Por outro lado, a Lei nº8.009/90 foi promulgada para proteger não o devedor, mas a sua família, é o que deflui de modo claro e inequívoco do artigo 1º do aludido diploma legal: “impenhorável é o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade família”.

A propósito:

“A lei revela, desde logo, que seus benefícios só se aplicam quando estiver em jogo imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar” (Impenhorabilidade do bem de família, p. 153, 2ª Edição, por Carlos Gonçalves).

Entretanto, a Súmula nº486 do STJ dispõe que “é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família.”

Ademais, observa-se dos autos que
o executado alega que o imóvel é bem de família, porém, não acostara aos autos quaisquer documentos que comprovem que a executada não possui outro imóvel em seu nome, não se mostrando críveis e/ou reais suas alegações
”
. (grifei)

Portanto, não se constata a alegada omissão quanto ao tema relativo à certidão do oficial de justiça.

Assim, não foi omisso o acórdão porquanto discutiu os temas debatidos na decisão agravada e concluiu pela manutenção da decisão que rejeitou o pedido de impenhorabilidade do imóvel.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023